Tribunal: TJMT
Processo: 0006265-68.2010.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (ID. 106914981):
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.
3. Agravo interno desprovido.
Nas razões do recurso, alega a parte recorrente, em síntese, violação ao artigo 134, § 2o e 4o, da Constituição Federal, ao argumento de que a interpretação dada pelo órgão fracionário do Tribunal local foi equivocada, já que a finalidade do legislador constituinte, ao atribuir à Defensoria Pública as mesmas garantias e prerrogativas asseguradas à Magistratura e ao MP, foi de fortalecê-la, reforçando sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária.
Relata que a alteração do dispositivo constitucional, analisada de maneira sistêmica, demonstra o reforço à autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública, de modo que, no que tange ao Estado, em vez de supostamente existir uma confusão entre credor e devedor, a Emenda Constitucional n. 80/14 reafirmou a distinção entre essas figuras, possibilitando, inclusive, o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria em face do mesmo ente público ao qual está vinculada. Encontrando-se superada, assim, a Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, afirma que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é consequência legal da sucumbência, estabelecida na no art. 85, caput, do Código de Processo Civil, e incompatível com os papéis exercidos pela Magistratura e pelo Ministério Público na relação processual, mas não com a posição ocupada pela Defensoria Pública, que atua representando uma das partes que se sujeita à esse ônus caso fique vencida no processo.
O recurso interposto é tempestivo, conforme certidão (ID. 107555476).
Contrarrazões apresentadas pelo Município de Alta Floresta (ID. 113992968).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC.
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento das Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça